Tribunal: TJDFT
Processo: 0740528-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. RECUSA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRUSTRAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVIABILIDADE DA TUTELA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido subsidiário para condenar a Ré à restituição integral dos valores pagos pelo Autor em grupo de consórcio imobiliário, com incidência de juros de mora e correção monetária, afastando o pedido principal de liberação das cartas de crédito contempladas, o pleito de indenização por danos morais e a multa compensatória, além de reconhecer sucumbência recíproca. O Autor sustenta a abusividade da recusa de liberação do crédito, pleiteia tutela específica, indenização por danos morais e redistribuição integral dos ônus sucumbenciais. A administradora defende a legitimidade da recusa com base em critérios de compliance, impugna a restituição imediata e integral dos valores, o termo inicial dos juros e a exclusão das deduções contratuais, bem como requer a manutenção da sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão que consistem em: (i) definir se a recusa de liberação das cartas de crédito consorcial pela administradora foi devidamente motivada e juridicamente legítima; (ii) estabelecer se, diante da frustração do objeto contratual, deve ser mantida a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consorciado, com juros a partir do requerimento administrativo; (iii) determinar se é cabível a tutela específica de liberação do crédito ou indenização por danos morais; (iv) definir se há responsabilidade civil indenizável por danos morais; e (v) verificar se a distribuição dos ônus sucumbenciais demanda alteração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora de consórcio pode avaliar a regularidade do negócio e a segurança da operação, mas deve motivar concretamente a recusa de liberação da carta de crédito, e, como a comunicação enviada ao Autor se limitou a invocar, de modo padronizado e genérico, critérios internos de compliance, sem indicar fato objetivo, documento ou irregularidade específica da empresa vendedora, e a Ré não produziu prova técnica ou documental suficiente, ficou caracterizada falha na prestação do serviço e frustração do objeto contratual, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A restituição integral dos valores pagos deve ser mantida porque o consorciado contemplado deixou de utilizar o crédito por fato imputável à administradora, e não por desistência ou inadimplência, razão pela qual não incidem o regime de devolução diferida ao final do grupo nem as deduções próprias do consorciado desistente, previstas na Lei no 11.795/2008 e na jurisprudência do c. STJ, sendo exigível a restituição desde a interpelação do credor, com juros de mora a partir do requerimento administrativo, à luz do art. 397 do CC/02.
5. A tutela específica de liberação das cartas de crédito não é cabível porque o Autor adquiriu o imóvel por meios próprios e alienou as cotas contempladas, o que esvaziou a utilidade da obrigação de fazer e tornou impossível a recomposição da posição contratual originária.
6. Inexiste dano moral indenizável, pois a recusa indevidamente genérica da administradora, embora suficiente para justificar a restituição patrimonial, não gerou lesão concreta a direito da personalidade ou repercussão anímica excepcional.
7. A sucumbência recíproca deve ser mantida porque o Autor não obteve êxito nos pedidos principais de liberação das cartas de crédito, tutela de evidência, indenização por danos morais e multa compensatória, enquanto a Ré foi condenada à restituição integral dos valores pagos, de modo que ambas as partes sofreram derrota substancial, nos termos do art. 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelações conhecidas e não providas.
Tese de julgamento:
1. A administradora de consórcio deve motivar de forma concreta e transparente a recusa de liberação de carta de crédito contemplada, não bastando a invocação genérica de critérios internos de compliance.
2. A frustração do objeto contratual por recusa imotivada da administradora autoriza a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consorciado contemplado, sem incidência do regime aplicável ao desistente ou excluído.
3. A tutela específica de liberação da carta de crédito é inviável quando supervenientemente esvaziada sua utilidade e extinta a posição contratual originária.
4. O inadimplemento contratual sem prova de lesão concreta a direito da personalidade não gera dano moral indenizável.
5. Há sucumbência recíproca quando ambas as partes experimentam derrota substancial em pedidos relevantes da demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14. CC/02, arts. 186, 397, 405 e 927. CPC/15, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86. Lei no 11.795/2008, art. 30.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 538. STJ, REsp no 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010. STJ, REsp no 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 25.11.2015, DJe 16.02.2016. STJ, AgRg no AREsp no 455.189/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.10.2016, DJe 17.10.2016.